Tribunal: TJES
Processo: 0000342-93.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000342-93.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATAS DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000342-93.2022.8.08.0049

APELANTE: JONAS DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306 DO CTB – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA PROVA ORAL E SINAIS DE EMBRIAGUEZ – 2. DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (CAPOTAMENTO) – 3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos uníssonos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, confirmando os sinais de embriaguez do réu (olhos vermelhos, odor etílico, fala alterada), corroborados pela dinâmica do acidente (capotamento). Nos termos do art. 306, § 2º, do CTB, a prova testemunhal é meio idôneo para atestar a alteração da capacidade psicomotora.

2.
A valoração negativa da culpabilidade, baseada na possibilidade de agir conforme o direito, e das consequências do crime, fundamentada no perigo abstrato à coletividade, constitui
bis in idem
, por se tratar de elementos inerentes ao próprio tipo penal, devendo ser afastadas.

3.
Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o réu provocou acidente de trânsito com capotamento do veículo, fato concreto que extrapola a normalidade do tipo penal e evidencia maior reprovabilidade da conduta.

4.
Pena redimensionada para 09 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa. Pelo princípio da proporcionalidade, o prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade, sendo ajustado para o mesmo patamar. Diante do
quantum
de pena fixado (inferior a um ano), a substituição deve ocorrer por apenas uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000342-93.2022.8.08.0049

APELANTE: JONAS DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JONATAS DOS SANTOS FERREIRA
, pretendendo a reforma da r. sentença contida no Id. 16860342, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções previstas no art. 306, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), cuja pena alcançou 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A douta Defesa apresentou razões de recurso no Id. 16860351, pugnando pela absolvição do ora apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório não seria robusto o suficiente para embasar um decreto condenatório, afirmando que inexistiriam provas inequívocas de que conduzia o veículo sob influência de álcool.

De forma subsidiária, requer a reforma da dosimetria da pena, alegando que a pena-base foi fixada de maneira excessiva e desproporcional, mediante valoração negativa indevida das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências do delito, as quais seriam inerentes ao tipo penal, configurando indevido bis in idem. Postula, assim, a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

O Ministério Público de 1º grau ofereceu as correlatas contrarrazões de recurso no Id. 16860355, manifestando-se pelo total improvimento do apelo.

Após, a Procuradoria por meio do Parecer (ID. 17795561), opina pelo conhecimento do presente recurso, no mérito, por negar provimento, mantendo-se intacta a r. sentença vergastada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – DO MÉRITO

a) Do Pleito Absolutório

Preliminarmente, requer a Defesa a absolvição do apelante, sustentando sobre a ausência de provas suficientes da autoria delitiva.

Para melhor compreensão dos fatos e da tese suscitada pela douta Defesa, cumpre trazer à colação trechos da denúncia acostada às fls. 02/03, a qual relata que:

[...]No dia 07 de maio de 2022, as 17:23h, na BR 262, próximo a Tapera, nesta cidade, Jonatas dos Santos Ferreira foi preso em flagrante delito por conduzir seu veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Boletim Unificado a fl. 05/07.

O denunciado capotou o veículo que conduzia, não havendo relato sobre a existência de outras vítimas. Foi realizado o exame de alcoolemia, no qual foi constatado que Jonatas estava sob a influência de álcool, visto que apresentava olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito e fala alterada, conforme fls. 24.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO denuncia JONATAS DOS SANTOS FERREIRA como incurso nas sanções do artigo 306 §1º, inciso I, da Lei n.º 9.503/97. [...]

No caso em apreço, encontram-se anexadas aos autos como provas da materialidade do crime previsto no artigo 306, §1º, inciso I, Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), o Boletim de Ocorrência de fl. 04 e o Exame de Alcoolemia Testemunhal de fl. 13.

Nesse sentido, a defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora. Contudo, sem razão, pois o artigo 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a verificação da embriaguez pode ser obtida mediante prova testemunhal, exame clínico ou outros meios admitidos em direito.

No caso, os Policiais Militares Leandro Corrêa Largura e Eduardo Randinz Marquardt foram uníssonos em afirmar que o apelante apresentava sinais claros de embriaguez, tais como olhos vermelhos, odor etílico, fala alterada e desordem nas vestes. Ademais, a dinâmica do evento — capotamento do veículo em via pública sem causa externa justificada — corrobora a perda dos reflexos necessária à condução segura.

Portanto, mantenho a condenação.

b) Da Dosimetria da Pena

Insurge-se a defesa contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal (01 ano e 06 meses), alegando
bis in idem
na análise da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Assiste razão parcial à Defesa.

Na primeira fase, o Magistrado sentenciante valorou negativamente três vetores:

Culpabilidade:
Fundamentou-se na “intenção de praticar o delito” e na possibilidade de “agir conforme o direito”. Tais argumentos constituem a própria definição de culpabilidade como elemento integrante do conceito analítico de crime, não servindo para exasperar a pena-base, sob pena de
bis in idem
.

Consequências:
Fundamentou-se no “risco a terceiros” e na “potencialidade de causar danos”. Tratando-se o art. 306 do CTB de crime de perigo abstrato, a exposição da coletividade a risco é inerente ao tipo penal, não autorizando o aumento da pena.

Circunstâncias:
O Magistrado destacou que o réu “perdeu o controle do veículo, vindo a capotá-lo”. Neste ponto, a fundamentação é idônea. O
capotamento
é um fato concreto que extrapola a normalidade do tipo penal, denotando maior gravidade na conduta e justificando a exasperação.

Dessa forma, afasto a valoração negativa da culpabilidade e das consequências, mantendo apenas a nota desfavorável das circunstâncias do crime.

Considerando a pena mínima de 06 meses e a máxima de 03 anos, e existindo uma circunstância judicial desfavorável (acidente/capotamento), redimensiono a pena-base.

Nova Dosimetria:

1ª Fase: Fixo a pena-base em 09 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, considerando o capotamento como circunstância desfavorável.

2ª Fase: Inexistem agravantes ou atenuantes.

3ª Fase: Inexistem causas de aumento ou diminuição.

Pena Definitiva:
09 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Mantenho o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, que, diante do novo
quantum
(inferior a um ano), deverá ser apenas uma (art. 44, §2º, do CP), consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser definida pelo Juízo da Execução.

Quanto a suspensão da habilitação deve guardar proporcionalidade com a pena corporal, sendo fixada também em 09 meses.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade para
09 (nove) meses de detenção
, a pena de multa para
15 (quinze) dias-multa
e o prazo de suspensão da habilitação para
09 (nove) meses
, mantendo-se, no mais, a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.